Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, em ação de conhecimento (indenização por danos morais), julgou improcedente o pedido compensatório.
2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, em regra, é objetiva (art. 37, §6o da CF), sendo observada a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado, devendo ser verificada a ocorrência simultânea dos seguintes elementos: i) o ato praticado pelo agente público; ii) o dano específico ao administrado; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer desses requisitos, deve ser afastada a responsabilidade civil do Estado.
3. No caso de suposto erro médico na rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da “falta do serviço”, sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional – a par dos demais pressupostos.
4. Na hipótese, inexistindo nexo causal entre os danos e a conduta do ente estatal, não há como se configurar o dano moral.
5. Recurso conhecido e desprovido.